Tribunal: TJDFT
Processo: 0717904-74.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INDEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE AO DESLINDE DO CASO. ALIMENTOS. MAIORIDADE ATINGIDA. RELAÇÕES DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. MEIOS DE PROVER A PRÓPRIA MANTENÇA. PESSOA ECONOMICAMENTE ATIVA. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE NA MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXONERAÇÃO.

1. O cotejo específico da argumentação lançada não evidencia cerceamento de defesa pelo indeferimento da quebra de sigilo fiscal, que pode ser adotada na ação de alimentos em situações excepcionalíssimas, sobretudo quando a vasta documentação acostada aos autos permite delinear as condições de possibilidade e necessidade dos alimentos em relação às partes envolvidas na demanda.

2. O poder familiar dos pais cessa com a maioridade dos filhos (artigo 1.630 c/c artigo 1.635, inciso III, do Código Civil). Assim, como regra, a obrigação dos pais com o sustento, guarda e educação (artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil) encerra-se com o atingimento da maioridade civil pelos filhos.

3. Excepcionalmente, é que se permite o prolongamento da obrigação alimentar dos pais com o sustento do filhos para depois da maioridade até os 24 (vinte e quatro) anos em situações peculiares, avaliadas casuisticamente, quando se presume a necessidade da percepção dos alimentos pelo filho maior para que conclua curso universitário ou técnico para inserção no mercado de trabalho, legitimando-se sua incidência não mais no poder familiar, mas em razão das relações de solidariedade oriundas do parentesco familiar (artigo 1.694 do Código Civil).

4. No caso, exame do caderno processual conduz à exoneração da obrigação alimentícia em favor do genitor apelante, tendo em vista que o filho apelado se insere no espectro de pessoa maior, dotada de formação profissional acadêmica superior e de qualificações em cursos de extensão, com potencial economicamente ativo capaz de prover, por sua própria força e pelos seus próprios meios, a sua mantença.

5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

6. Recurso conhecido e provido.